Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DECRETO-LEI 911/69. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CONVERTER O FEITO EM EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz, por si só, à extinção do processo por ausência de interesse processual, porquanto essa alteração é faculdade do credor, sendo, pois, sua opção continuar o processo sob o rito especial ou sob o rito executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Repele-se a extinção prematura da lide, se o banco credor requereu em tempo hábil a realização de diligências via sistemas conveniados, demonstrando que ainda remanesciam efetivas possibilidades de localização do veículo, sob pena de ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Precedentes.
4. Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.